Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-68.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003917-68.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (APELANTE), CRISTIANO PEREIRA DO PRADO - CPF: 049.734.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MENEZES - CPF: 353.224.461-68 (VÍTIMA), RICHANAYRA ROSINETE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.373.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR VALERIO ROSIAK - CPF: 060.317.711-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubos majorados. Juízo de retratação. Tema 1258 do c. STJ. Acórdão mantido.

I. Caso em exame

Em pauta, juízo de retratação submetido pela Vice-Presidência deste e. Tribunal, após “
devolução dos autos à origem
” pelo c. STJ, “
para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC
”, em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258 [“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”] e o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 1003917-68.2023.8.11.0051, no qual esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, [por duas vezes], em concurso formal – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP –, mas deu provimento parcial ao recurso para readequar as penas de JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

II. Questão em discussão

“
Aparente desconformidade
” com o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258.

III. Razões de decidir

1. Conforme bem pontuado pela i. PGJ, cumpre destacar, que a vítima mencionou o acusado por diversas vezes em seu depoimento, fornecendo detalhes a respeito das atividades que desempenhou no assalto, até mesmo referindo-se a ele pelo próprio nome. Ou seja, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas.

2. O c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual [Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3. Se as provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime, não se identifica violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Acórdão ratificado.

Teses de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento quando a autoria delitiva está demonstrada por provas autônomas e independentes.

2. É válida a condenação fundada em conjunto probatório harmônico, mesmo que o reconhecimento fotográfico ou pessoal inicial tenha sido irregular.

3. O juízo de retratação pode manter o acórdão anterior se este estiver em conformidade com as teses firmadas no Tema 1258 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c
art. 70; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC; AgRg no AREsp 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC 361.019/SC; STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP; REsp 1987651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1258); TJMG, Apelação Criminal nº 1.0625.19.002126-5/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 17.11.2020; TJMT, AP 0001938-56.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003917-68.2023.8.11.0051 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Em pauta, juízo de retratação submetido pela
Vice-Presidência deste e. Tribunal, após “
devolução dos autos à origem
” pelo c. STJ, “
para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC
” (ID 307581872), em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258 [“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”] e o acórdão proferido no julgamento da
Apelação Criminal nº 1003917-68.2023.8.11.0051, no qual
esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, [por duas vezes], em concurso formal – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP –, mas deu provimento parcial ao recurso para readequar as penas de JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

O apelante, nas razões de recurso especial, sustenta que
“o procedimento adotado em sede policial e em juízo e admitido como prova, mediante simples confirmação fotográfica de sua ocorrência por parte da vítima, de modo algum atende aos standards de produção probatória”
, a caracterizar violação ao art. 226 do CPP.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido (ID 260308158).

O Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo desprovimento (ID 263617795)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
nº 1003917-68.2023.8.11.0051, em 14.11.2024, a condenação do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, [por duas vezes], em concurso formal – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP –, foi mantida nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Restrição da liberdade das vítimas. Emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Validade. [...]. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [em concurso formal, por duas vezes] a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. [...]

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) o reconhecimento fotográfico seria nulo, por não terem observadas as formalidades legais; [...]

III. Razões de decidir

O reconhecimento fotográfico é considerado válido, uma vez que foi realizado com a exibição de diversas fotografias, afastando a possibilidade de direcionamento da vítima.

O c. STF e do c. STJ possuem entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são de natureza recomendatória, não implicando nulidade absoluta caso o reconhecimento fotográfico tenha sido confirmado em juízo e corroborado por outras provas. No caso, as vítimas confirmaram o reconhecimento do apelante em juízo, detalhando sua participação no crime. [...]

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante a 11 anos e 8 meses de reclusão e 29 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.”
(ID 253132693).

O
c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” e fixou as seguintes teses:

“
1
–
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2
–
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3
–
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4
–
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5
–
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6
–
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
.” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Interposto Agravo em Recurso Especial,
o c. STJ determinou a
“
devolução dos autos à origem, independentemente de prazo, para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC, com baixa da tramitação neste Superior Tribunal
”
(Agravo em Recurso Especial nº 2659090/MT – Relator Min. Og Fernandes – 11.8.2025 – ID 307581872).

Nesse sentido,
a Vice-Presidência deste e. Tribunal identificou “
aparente desconformidade
” com o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258, motivo pelo qual ordenou a “
devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual retratação
”, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice-Presidente do TJMT – ID 308877894).

Pois bem.

Verifica-se que Artur Valerio Rosiak [vítima], em 24.8.2022, compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Verde, descreveu as características físicas do apelante e codenunciados [
“três indivíduos sendo um de porte físico gordo, com tatuagens no pescoço e braço, cor moreno escuro, enquanto o outro indivíduo era de cor parda, estatura mediana e porte físico mediano, e o terceiro indivíduo era de cor parda, porte físico mediano”
] e, após a Autoridade Policial apresentar diversas fotografias, em ambiente próprio, reconheceu
“JÚLIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS como sendo a mesma pessoa que juntamente aos demais comparsas praticaram a ação”
(ID 231189174 - fls. 45).

Na mesma data [24.8.2022], Jairo Menezes [vítima] compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Verde, descreveu as características físicas do apelante e codenunciados [
“três indivíduos sendo um de porte físico gordo, com tatuagens no pescoço e braço, cor moreno escuro, enquanto o outro indivíduo era de cor parda, estatura mediana e porte físico mediano, e o terceiro indivíduo era de cor parda, porte físico mediano”
] e reconheceu
“JÚLIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS como sendo a mesma pessoa que juntamente aos demais comparsas praticaram a ação”
(ID 231189174 - fls. 47).

Ademais, em audiência de instrução, a vítima Artur Valerio Rosiak confirmou o reconhecimento [fotográfico] realizado na fase policial e declarou que
no dia
29.7.2022, por volta das 14h, na residência particular situada à rua Andorinha, Quadra 28, Lote 18, bairro São Miguel, Campo Verde/MT, o apelante JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS lhe subtraiu 1 (um) veículo Chevrolet/Prisma sedan, de cor preta, placa NPC4G01, 1 (um) tablet, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) relógio de pulso, de cor preta e a quantia de R$ 8.950,61 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (Relatório Mídias - ID 231189674).

Essa versão está corroborada pelo depoimento de
Jairo Menezes [vítima]
, em Juízo, no sentido de que, na mesma data [
29.7.2022], por volta das 14h,
o apelante lhe subtraiu 1 (um) aparelho celular, cartões bancários, 1 (um) talão de cheques e valor em dinheiro não especificado
(Relatório Mídias - ID 231189674).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“cumpre destacar, que a vítima Artur mencionou o acusado por diversas vezes em seu depoimento, fornecendo detalhes a respeito das atividades que desempenhou no assalto, até mesmo referindo-se a ele pelo próprio nome”
(Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça - ID 241454164). Ou seja, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas.

Essa conclusão também foi considerada na decisão que não admitiu o Recurso Especial, “
in verbis
”:

“
[...] os argumentos alardeados pela defesa, concernentes em alegar violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que o v. acórdão está eivado em vício, não merece prosperar. Isso porque, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ [...]
.” (Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice-Presidente do TJMT - ID 268715322)

Atente-se que o c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”
[Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”

(REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Se
“
as provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime
”
, não se identifica
“
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”
(TJMT, AP nº 0001938-56.2014.8.11.0002 – Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 1ª Câmara Criminal – 19.8.2025).

Com essas considerações, em juízo de retratação,
RATIFICA-SE
o entendimento adotado no v. acórdão recorrido
.

Por conseguinte,
DEVOLVAM-SE
os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025